Tribunal: TJES
Processo: 5002212-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002212-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

GEISON VELASCO GAVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ILETIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE– DECISÃO ACOBERTADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2.
In casu,
o pronunciamento judicial objeto da execução transitou em julgado em momento muito anterior à apresentação da exceção de pré-excutividade, razão pela qual a discussão pretendida pelo excipiente encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada.

3. Assim, visando garantir a segurança jurídica, a coisa julgada deverá prevalecer, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais. Em outros termos, a exceção de pré-executividade não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada.

4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002212-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GEISON VELASCO GAVA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação de execução fiscal nº
0008464-06.2008.8.08.0011 (ID nº 1224346)
em face de SÃO JOAQUIM MÁRMORES E GRANITOS LTDA, ALESSANDRA VELASCO GAVA, e
GEISON VELASCO GAVA
,

perseguindo os valores insertos na CDA nº 11588/2007.

Em razão
do pagamento integral da dívida objeto da execução fiscal, com o benefício previsto na Lei Estadual n.º 8.673/2007, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, postulou a extinção do feito e requereu a intimação dos executados para efetuarem o recolhimento dos honorários advocatícios e das custas processuais
.

Devidamente intimado,

GEISON VELASCO GAVA
, ora agravado, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou que se retirou do quadro societário da pessoa jurídica executada em 01/11/2000, antes da constituição do crédito tributário, motivo pelo qual seria parte ilegítima para responder pelos valores remanescentes, tese que foi acolhida pelo magistrado singular, se utilizando da seguinte fundamentação:

[...]

Conforme súmula nº 393 do c. STJ,
“
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

A princípio, consigno que da leitura da CDA depreende-se que o Excipiente, em verdade, fora relacionado no documento como corresponsável tributário.

Com efeito, importa consignar que, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ, a presente objeção não se revela cabível para veiculação da tese de ilegitimidade passiva para fins de exclusão do co-executado da lide quando seu nome consta no título, porquanto necessária dilação probatória.

[...]

In casu
, o Excipiente logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca,
sem necessidade de dilação probatória
, a juridicidade de sua tese, posto que evidenciado à fl. 106 que, desde o ano de 2000, período anterior à constituição do crédito que deu azo à propositura da demanda executiva, já não mais integrava o quadro societário da empresa São Joaquim Mármores e Granitos Ltda EPP.

Vale esclarecer por oportuno que, embora citado dos termos da Execução Fiscal, a manifestação do Excipiente tornou-se desnecessária ante a quitação do débito pela pessoa jurídica executada (fl. 40) e requerimento de extinção do feito pela Fazenda, razão pela qual os argumentos ora esposados não foram trazidos aos autos em momento anterior.

Desta feita, ante a irrefutável evidência colacionada aos autos,
acolho
a presente exceção de pré-executividade para excluir o Excipiente do polo passivo da presente demanda.

Intimem-se as partes para ciência da presente, cabendo ainda ao Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entende ser de direito para prosseguimento do feito.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento (ID nº
1224345)
, sustentando, em síntese, que:
a)

a sentença objeto de cumprimento transitou em julgado em 06/02/2012, isto é, em momento muito anterior à apresentação das mencionadas exceções, razão por que a discussão pretendida pelo ora agravado, inerente ao pagamento das verbas devidas, encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada
; e
b)

inviável a rediscussão neste tardio momento processual da sua condenação ao recolhimento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do exequente
/agravante.

Pois bem.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa do executado
, destinando-se exclusivamente a discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz, podendo ensejar a extinção do feito desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
.

Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais (AgInt no REsp 1537498/AP, Quarta Turma, DJe 01/08/2018; AgRg no REsp n. 1.336.574/SP, Terceira Turma, DJe 23/05/2016). As primeiras, como se sabe, compreendem a legitimidade
ad

causam
e o interesse de agir, cuja ausência pode ser declarada pelo juiz a qualquer tempo (art. 337, inc. XI e § 5º, do CPC/2015).

Portanto, não há dúvida quanto a possibilidade de arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade. Todavia, diante da preclusão e da formação da coisa julgada, é defeso ao réu o pleito de rediscussão da matéria de ilegitimidade passiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Acerca dessa questão, observa-se a orientação normativa do CPC/1973, vigente à época dos atos processuais supramencionados:

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Tal orientação encontra-se positivada também no Código de 2015, que acrescentou:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Estabelecidas estas premissas, verifica-se, a partir de uma análise dos elementos documentais dos autos, que o agravado foi devidamente intimado da sentença objeto da execução (ID nº 1224364), em
18/10/2012
, de modo que escoou-se o prazo recursal sem que houvesse sido interposto qualquer recurso.

Desta feita, saliento que o pronunciamento judicial em questão transitou em julgado em momento muito anterior à apresentação da exceção de pré-executividade, em
14/03/2014
, razão pela qual a discussão pretendida pelo excipiente encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada.

Assim, visando garantir a segurança jurídica, a coisa julgada deverá prevalecer, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais. Em outros termos, a exceção de pré-executividade não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada.

Nesse mesmo sentido é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a partir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. De acordo com o entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado, sob fundamento de suposto error in judicando. A correção do suposto equívoco, no caso, consistente na ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, deveria ter sido provocada mediante os recursos cabíveis ou por ação rescisória, não sendo possível ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.482.088/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE LEVANTADO. ADVOGADO. CONDENAÇÃO INCIDENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.

1. O recurso especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Ausência de impugnação específica ao fundamento central do acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

4. A exceção de pré-executividade não constitui a via apropriada para desconstituir a coisa julgada, em que consta condenação do advogado em pena de litigância de má-fé. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.754/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Corroborando o entendimento exposto, observe-se, ainda, o seguinte precedente desta colenda Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014684-29.2018.8.08.0024 APELANTE: BANCO SAFRA S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACÓRDÃO DE PARCIAL PROVIMENTO QUE NÃO REDISTRIBUIU AS VERBAS SUCUMBENCIAIS NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TRÂNSITO EM JULGADO ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O acórdão não se pronunciou a respeito da redistribuição das verbas sucumbenciais, mantendo, assim, o arbitramento realizado na origem, e não foram opostos embargos de declaração acerca da matéria, ocorrendo, portanto, o trânsito em julgado na data de 05/12/19.
2. Uma vez que a instituição financeira quedou-se completamente inerte e não interpôs os competentes aclaratórios com o fito de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, nem tampouco interpôs qualquer recursos para as instâncias superiores, permitiu que se operasse o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do decisum, sob pena de violação do instituto da coisa julgada e ao Princípio da Segurança Jurídica.
3. Inviável falar em alteração automática dos honorários, pois essa somente seria possível com a reforma in totum da sentença e a consequente completa inversão, de fato, da sucumbência, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Da mesma forma, também não há que se falar em violação da boa-fé ou comportamento contraditório por parte do Município apelado, uma vez que, ao dar início ao cumprimento de sentença para obtenção dos honorários, pleiteou estritamente o que lhe fora concedido no decisum. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 09 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001591, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Diante de tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a decisão impugnada e
REJEITAR
a presente exceção de pré-executividade, mantendo o agravado no polo passivo da ação de execução.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ILETIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE– DECISÃO ACOBERTADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2.
In casu,
o pronunciamento judicial objeto da execução transitou em julgado em momento muito anterior à apresentação da exceção de pré-excutividade, razão pela qual a discussão pretendida pelo excipiente encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada.

3. Assim, visando garantir a segurança jurídica, a coisa julgada deverá prevalecer, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais. Em outros termos, a exceção de pré-executividade não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.